Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-92.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. DINÂMICA DO ACIDENTE. CULPA DO ASSOCIADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
Trata-se de apelações interpostas em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação indenizatória. A questão envolve a dinâmica do acidente descrito na petição inicial e a possibilidade de responsabilização das rés.
II. Ilegitimidade passiva
1. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. Demonstrados os liames subjetivos existentes entre as partes, não há que se falar em ilegitimidade passiva.
III. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a dinâmica do acidente e a possibilidade de responsabilização das rés, considerando a natureza do contrato de proteção veicular e a responsabilidade civil.
IV. Razões de decidir
3. O seguro é um contrato típico, cujas cláusulas gerais são estabelecidas nos artigos 757 e seguintes do Código Civil. A atividade é exercida por companhias seguradoras mediante autorização e fiscalização do Banco Central.
4. As associações de proteção veicular não são seguradoras, embora se proponham a prestar serviço equivalente ou semelhante. Por essa razão, a relação jurídica deve ser tratada como contrato atípico, prevalecendo suas cláusulas específicas.
5. Quanto à dinâmica do acidente, a suplicante juntou laudo pericial emitido pela Polícia Civil do DF que atribuiu à condutora do veículo associado a conduta de ter entrado inadvertidamente na via onde já trafegava o outro automóvel, que se viu impossibilitado de evitar a colisão.
6. No cotejo das provas, prevalecem as conclusões do laudo pericial da Polícia Civil. As rés não se desincumbiram do ônus de demonstrar que a dinâmica descrita pela autora e pelo laudo não teria ocorrido.
7. A presunção de culpa do condutor que colide com o veículo à sua frente é relativa. No caso dos autos, a dinâmica descrita e as conclusões do laudo apontam para o fato de que essa presunção deve ser afastada.
8. Outros dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro salvaguardam o direito da suplicante, como o artigo 34, que impõe ao condutor que pretende ingressar em via a devida atenção, garantindo a livre passagem dos veículos que nela já trafegam.
V. Dispositivo e tese
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "A associação de proteção veicular, embora não ostente a qualidade de seguradora, pode ser responsabilizada solidariamente com o causador do dano".